Tribunal: TCU
Processo: 006.274/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2687/2022-TCU-Primeira Câmara Considerando que a representação em exame trata de possíveis irregularidades no Edital de Concorrência 001/2022-CONVALE, lançado pelo Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Regional (Convale) para a exploração e prestação de serviços de coleta, transporte, transbordo e tratamento de resíduos sólidos domiciliares (RDO), bem como a destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos domiciliares (RDO) e da limpeza urbana (RPU) dos municípios do Convale; Considerando que, em exame preliminar, a unidade instrutiva verificou que a representação não preenche os requisitos de admissibilidade estabelecidos nos artigos 235 do Regimento Interno do TCU e 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, haja vista tratar-se de concorrência pública intermunicipal, não havendo recursos federais envolvidos no procedimento licitatório ora analisado; Considerando, ainda, que o órgão de controle externo responsável pela matéria tratada nos autos é o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE/MG). Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, XXIV, 235, parágrafo único, e 237, parágrafo único, na forma do art. 143, V, 'a', todos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em não conhecer da presente representação, encerrar o processo, arquivar os autos e encaminhar cópia das peças 1-35 dos autos ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE/MG), para a adoção das providências que entender cabíveis, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 40), ao representante. 1. Processo TC- Processo 006.274/2022-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: CS Brasil Transporte de Passageiros e Serviços Ambientais Ltda (10.965.693/0001-00). 1.2. Órgão/Entidade: Consorcio Intermunicipal de Desenvolvimento Regional. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAmb). 1.6. Representação legal: Vitor Rhein Schirato (222413/OAB-SP), Gabriella Oliveira Castro (407247/OAB-SP) e outros, representando Cs Brasil Transportes de Passageiros e Serviços Ambientais Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.